Tribunal: TJMT
Processo: 1003476-05.2022.8.11.0025
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003476-05.2022.8.11.0025
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARMELINDO FERREIRA BOTELHO - CPF: 267.692.391-91 (RECORRIDO), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), GILMAR BERNARDES PRESTES - CPF: 492.475.309-20 (RECORRENTE), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), ALAN JHONES ROSA SILVA - CPF: 051.616.991-24 (ADVOGADO), PEDRO SOUZA - CPF: 568.083.481-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMELINDO FERREIRA BOTELHO - CPF: 267.692.391-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), ELISON ALVES BEZERRA - CPF: 922.958.271-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE CRISTIANE FRANCO BERVIAN - CPF: 057.336.451-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE BARBOSA SILVA - CPF: 018.645.121-05 (VÍTIMA), WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO - CPF: 975.020.731-91 (VÍTIMA), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA [FATO 1], TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO [FATO 2] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO [FATO 3] – PRONÚNCIA - PEDIDOS DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA; DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO CONSUMADO PARA LESÃO CORPORAL QUALIFICADA [FATO 1], DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO TENTADO [FATO 2] PARA LESÃO CORPORAL GRAVE E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS -
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
- INTIMAÇÃO PESSOAL DO RECORRENTE – INTERPOSIÇÃO ANTERIOR AO QUINQUÍDIO LEGAL – RECURSO TEMPESTIVO –
PRELIMINAR REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM
– MOTIVAÇÃO EXTRAÍDA DAS PROVAS PRODUZIDAS – FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA – JULGADOS DO STJ E TJMT –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO –
NÚMERO DE DISPAROS E FORMA DE EXECUÇÃO – APARENTE INTENÇÃO DE MATAR – AUSÊNCIA DE RISCO DE MORTE [FATO 2] – IRRELEVÂNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTE – CIÚMES – MOTIVAÇÃO TORPE – VÍTIMAS DESARMADAS – DIFICULDADE DE DEFESA – FIM DE RELACIONAMENTO AMOROSO – VIOLÊNCIA DE GÊNERO – QUALIFICADORAS MANTIDAS – ARESTOS DOS STF, STJ, TJMT E TJMG – RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – PRETENSÃO MINISTERIAL NÃO CONHECIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

“Em atenção à regra estatuída no art. 586, caput, do Código de Processo Penal, o prazo para a interposição de Recurso em Sentido Estrito é de cinco dias, que começa a fluir a partir do dia seguinte à data da última intimação do decisum, seja do causídico, seja do próprio acusado. In casu, interposto o recurso antes do início da contagem do prazo recursal, não há que se falar em intempestividade.”
(TJMG, RESE 1.0000.23.332005-0/001)

O c. STF firmou diretriz jurisprudencial de que não há excesso de linguagem quando
“o Juízo limita-se à análise dos elementos colhidos na fase instrutória, sem veicular manifestação de certeza sobre a imputação”
(RHC 217.451/PE).

Se o número de disparos [total de seis] e a forma de execução do crime [tiros próximos e direcionados ao interior do automóvel onde as vítimas se encontravam] podem evidenciar intenção homicida, a análise do elemento subjetivo da conduta do agente [dolo e culpa] compete ao Tribunal do Júri (STF, RHC no 120.417-AL).

“Iniciada, supostamente, a execução de um crime de homicídio, não importa, tratando-se de tentativa, que as lesões não tenham ocasionado risco de morte para a vítima.”
(TJMG, RESE 1.0479.05.095017-5/001)

O c. STJ assentou o entendimento de que
“cabe ao Conselho de Sentença decidir, soberanamente, se o homicídio foi motivado por ciúme e se, no caso concreto, tal circunstância configura, ou não, a qualificadora do motivo torpe”
(AgRg no HC n. 799.377/CE).

“O disparo de arma de fogo, de forma repentina, contra vítima desarmada - em local público e em momento de descontração -, sem que tenha havido desentendimento e/ou agressões físicas, pode revelar dificuldade de defesa (TJMT, RSE NU 0003324-69.2012.8.11.0042)”

(TJMT, RESE 1014627-48.2021.8.11.0042)

O aparente propósito de atingir pessoa do gênero feminino, por sentimento de posse e/ou insatisfação com o término de namoro, pode autorizar a incidência da qualificadora do feminicídio, a qual foi incluída no ordenamento pátrio, por meio da Lei no 13.104/2015, como resposta estatal ao número de mulheres vítimas de mortes violentas em razão do seu gênero. (TJMT, AP 0003948-67.2015.8.11.0025)

A pretensão de reestabelecimento da prisão preventiva, formulado pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau, não deve ser conhecida quando configurar
“indevida supressão de instância”
e extrapolar
“os limites da pretensão recursal”
(13a Procuradoria de Justiça Criminal, Parecer SIMP no 002605-039/2022).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1003476-05.2022.8.11.0025 - COMARCA DE JUÍNA

RECORRENTE(s):

GILMAR BERNARDES PRESTES

RECORRIDO(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por GILMAR BERNARDES PRESTES contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína, nos autos de ação penal (PJe1003476-05.2022.8.11.0025), que o pronunciou por homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima [FATO 1], tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio [FATO 2] e porte ilegal de arma de fogo [FATO 3] – art. 121, § 2o, I e IV do CP e art. 121, § 2°, I, IV e VI (feminicídio) c/c o art. 14, II, do CP

e art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003 - (fls.

1334/1342-ID 187384862).

O recorrente suscita nulidade da pronúncia por
“excesso de linguagem”
. No mérito, sustenta que: 1) não agiu com intenção de matar, visto que: a)
“com relação ao Sr. Weberkrey houve início no delito preterdoloso de lesões corporais com perigo de vida (artigo 129, §3 do Código Penal), uma vez que o recorrente agiu com dolo na conduta inicial cujo resultado danoso morte adveio por culpa”
[FATO 1]; b)
“com relação à Sra. Eliane somente houve lesão corporal e deve haver a desclassificação do homicídio tentado para a lesão corporal”
[FATO 2]; 3)
“estava revoltado e inconformado com o caso extraconjugal da esposa, agindo em razão de uma traição cometida por sua esposa (ciúmes) e da animosidade criada contra a vítima”
, a afastar a motivação torpe; 4)
“não houve nenhuma comprovação mínima de que de fato houve recurso que pudesse dificultar a defesa das vítimas e por isso não se justifica a aplicação desta qualificadora”;
5)

o homicídio tentado
“não decorreu do fato desta ser mulher e nem de contexto de violência doméstica”
, de modo que a qualificadora do feminicídio não resultou configurada.

Pede o provimento para que seja anulada a sentença de pronúncia. Subsidiariamente, as desclassificações do homicídio consumado para lesão corporal qualificada [FATO 1] e do homicídio tentado [FATO 2] para lesão corporal grave ou

afastamento das qualificadoras (fls. 1504/1526-ID 187384888).

O assistente de acusação [Dr. Ranmar Santyago Alves Amorim Santos – OAB/MT 21910] suscita a intempestividade do recurso e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 1530/1537-ID 187384892).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUÍNA pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 1537/1549-ID 187384893).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 1550-ID 187384894).

Em petitório, a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Juína pede a revogação da prisão domiciliar do recorrente sob argumentos de “
tentativa de contato com a vítima”
,

“notícia de que o pronunciado se locomove de seu sítio para outros locais”, “a vítima em privação de liberdade, visto que não se sente segura para retornar ao seu convívio social na comarca de Juína”

(fls. 1567/1568).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito. Decisão de Pronúncia. Crimes de homicídio consumado, homicídio tentado e porte ilegal de arma de fogo. Preliminar. Nulidade da decisão de pronúncia. Excesso de linguagem quanto à admissibilidade das qualificadoras. Inocorrência. Linguagem sóbria e comedida. Rejeição da

preliminar. Desclassificação dos crimes de homicídio consumado e tentado para os delitos de lesão corporal com resultado morte e lesão corporal de natureza grave. Impossibilidade. Elementos probatórios indicando que o recorrente agiu imbuído por “animus necandi”. Necessidade de submissão do feito à apreciação do Tribunal Popular do Júri. Pedido de afastamento das qualificadoras. Inviabilidade. Circunstâncias qualificadoras que não são manifestamente improcedentes. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - fls. 1596/1619-ID 204344171)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O assistente de acusação [Dr. Ranmar Santyago Alves Amorim Santos – OAB/MT 21910] suscita a intempestividade do recurso sob a assertiva de que o recorrente
“apresentou as Razões do Recurso em Sentido Estrito na data de 08/09/2023”
, porém o prazo decorreu em 1o.9.2023.

O recorrente foi intimado pessoalmente da sentença no dia 1o.9.2023, sexta-feira.

O Juízo singular recebeu o recurso e abriu vista para a Defesa apresentar suas razões no dia 5.9.2023, terça-feira (fls. 1.499 – ID 187384885).

O recorrente interpôs este recurso no dia 8.9.2023, sexta-feira.

O prazo para a interposição de recurso em sentido estrito é de 5 (cinco) dias (CPP, art. 586), contados da intimação da Defesa ou do réu.

No caso, o prazo recursal começou a fluir no dia 6.9.2023, quarta-feira, encerrando no dia 11.8.2023, domingo (PJe NU 1004892-62.2022.811.0007), de modo que o recurso em sentido estrito interposto antes do quinquídio legal [em 8.9.2023] afigura-se tempestivo, consoante certidão, subscrita pela gestora Camila Barros dos Santos Correia.

Em situação semelhante, o e. TJMG assim decidiu:

“Em atenção à regra estatuída no art. 586, caput, do Código de Processo Penal, o prazo para a interposição de Recurso em Sentido Estrito é de cinco dias, que começa a fluir a partir do dia seguinte à data da última intimação do decisum, seja do causídico, seja do próprio acusado. In casu, interposto o recurso antes do início da contagem do prazo recursal, não há que se falar em intempestividade.”
(RESE

1.0000.23.332005-0/001 - Relator: Des. Rubens Gabriel Soares – 21.2.2024)

Por efeito, o recurso deve ser conhecido.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente arguiu nulidade da pronúncia por entender que,

ao fundamentar as qualificadoras,
“o magistrado extrapolou os limites da mera indicação dos indícios de autoria e prova da materialidade”.

A Defesa não aponta trechos específicos para demonstrar o alegado excesso de linguagem, insurgindo sobre a motivação adotada para reconhecimento das qualificadoras.

Assim expressou o Juízo singular
:

“(...) 3. DAS QUALIFICADORAS

3.1 Qualificadora do meio torpe (Fato 1 e 2)

Inicialmente, a qualificadora do meio torpe (art. 121, § 2o, III, do CP) estaria calcada na confissão do acusado GILMAR ao dizer que atirou porque sentiu ciúmes da sua excompanheira, uma vez que ela dançava com outra pessoa, “porque tava dançando, tava fazendo picuinha pra gente e aí eu vi ela se aproximando naquele carro”, enfatizando que “pirou” com a situação.

Para além, a testemunha Elissandra que estava na companhia do acusado na festa relatou em juízo, grosso modo, que o acusado ficou “tenso” ao ver Eliane (vítima) dançando com outro homem.

3.2 Qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (Fato 1 e 2)

De igual modo, caberá aos jurados decidir se está ou não caracterizada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa) (art. 121, § 2o, IV, do CP), uma vez que o acusado relatou em juízo, grosso modo, que viu as vítimas seguindo na direção do veículo e neste momento sacou a arma e disparou pelas costas.

A testemunha Viviane ao ser inquirida em Juízo relatou que as vítimas estavam correndo na direção da camionete quando o acusado disparou e quando eles estavam dentro do veículo o acusado descarregou a arma contra elas.

3.3 Da qualificadora do feminicídio (Fato 2)

A qualificadora do feminicídio (art. 121, § 2o, VI, e § 2o-A, inciso I, do CP) se justificaria pelo fato da vítima ser exconvivente do acusado, o que poderia configurar violência doméstica e familiar contra a mulher baseada no gênero.

Assim, analisando os termos da denúncia e a substrato fático produzido no curso da instrução processual em juízo, vejo que há dados empíricos produzidos sob o crivo do contraditório que permitem ao Parquet sustentar em plenário as qualificadoras do motivo torpe, do recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, razão por que o Tribunal do Júri, em sua soberania, é quem compete para apreciá-las, com melhores dados, em face da amplitude da acusação e da defesa. [...]”
(Vagner Dupim Dias, juiz de Direito –

fls.

1334/1342-ID 187384862)

Na essência, o Juízo singular limitou-se a consignar a procedência de manutenção das qualificadoras [motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio], com base nas provas colhidas durante a instrução processual.

Note-se o emprego de linguagem “sóbria e comedida”, utilização de verbos conjugados no futuro do pretérito do modo indicativo/condicional [“estaria calcada”; “se justificaria”] e motivação sucinta, sem utilização de
“expressões peremptórias, incisivas, capazes de influenciar indevidamente a conclusão dos jurados”
, como bem destacado pela i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal (Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 204344171).

O c. STF firmou diretriz jurisprudencial de que não há excesso de linguagem quando
“o Juízo limita-se à análise dos elementos colhidos na fase instrutória, sem veicular manifestação de certeza sobre a imputação”
(STF, RHC 217.451/PE - Relator: Min. Roberto Barroso - 6.10.2022).

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“Não há
excesso
de
linguagem
na decisão de pronúncia se o prolator se limita a expor as razões de seu convencimento quanto à prova da materialidade e aos indícios de autoria, bem como quanto à possível incidência das
qualificadoras
, com base nos apontamentos das provas colhidas no curso do processo, sem qualquer violação ao art. 413, §1o, do CPP”
(RESE 0009207-90.2018.8.11.0040 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 10.11.2023)

Logo, não se identifica nulidade a ser declarada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]“FATO 1 – Homicídio duplamente qualificado consumado No dia 03/12/2022, por volta das 3h30, na Rua Itália, Bairro Padre Duílio, em Juína/MT, o denunciado, com nítida intenção homicida, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou a vítima Weberkrey Ribeiro Botelho, efetuando disparos de arma de fogo contra ela, os quais a perfuraram no braço, nas costas, nas axilas e no coração, causando-lhe os ferimentos demonstrados no laudo de exame de necrópsia. [...]

FATO 2 – Homicídio triplamente qualificado tentado Nas mesmas circunstâncias de tempo e de local, o denunciado, com nítida intenção homicida, por motivo torpe e em razão da condição do sexo feminino da vítima e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar a vítima Eliane Barbosa de Sá, efetuando disparos de arma de fogo contra ela, os quais a perfuraram nos braços e nas pernas, causando-lhe os ferimentos demonstrados no laudo de exame de corpo de delito (ID 105984991), não tendo o crime se consumado por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, visto acabaram as munições. [...]

FATO 3 – Porte ilegal de arma de fogo

Por fim, na mesma data, porém mais tarde, e há cerca de 5km (cinco quilômetros) do local dos fatos anteriores, próximo ao Parque de Exposição de Juína, sentido Castanheira/MT, o denunciado transportou/manteve sob sua guarda arma de fogo de uso permitido, de calibre .38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[...]

Ante o exposto, o Ministério Público oferece denúncia contra REINALDO GABARDO como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP (Fato 1); do art. 121, § 2o, incisos I, IV e VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP (Fato 2); e do art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003 (Fato 3), todos c/c art. 69 do CP, [...].”
(Dannilo Preti Vieira, promotor de Justiça - fls. 369/371-).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]
2. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DO HOMICÍDIO (FATO 1 e 2)

Existem indícios suficientes de autoria a permitir o seguimento da acusação no Tribunal do Júri.

Com efeito, o acusado CONFESSOU o crime, relatando em juízo, grosso modo, que atirou contra ‘uma pessoa’ que estava dentro da camionete, justificando não saber que se tratava da vítima Weberkrey, rememorando que estava na festa e passou uma pessoa pelo salão e o chamou de ‘corno’ e ‘viado’ e saiu dando risada, dizendo que estranhou a situação e mas o chamou para tomar uma cerveja para ver a cara da pessoa, que logo depois sumiu.

Segue dizendo que na festa viu a sua ex-mulher, Eliane (vítima), dançando com um homem e ela passava olhando para ele e rindo, justificando que sentiu ciúmes porque achava que Eliane estava dançando com um ex, acrescentando que estavam separados há pouco tempo e a separação se deu em razão de uma discussão que resultou nele desferindo um tapa no rosto dela, acabando por quebrar o óculos da vítima.

Afirmou que andava armado e que a arma apreendida já possuía há quase 30 anos, dizendo que na festa viu uma pessoa (Weberkrey) passar correndo em sua direção, seguindo na direção da camionete, bem como viu Eliane chegando perto da camionete, acreditando que se tratava do ex dela e por ciúmes efetuou os disparos, ressaltando que não reconheceu Weberkrey e se tivesse o reconhecido jamais teria “feito aquilo” porque eram amigos.

Por fim, afirmou que efetuou 6 disparos sabendo que dentro havia duas pessoas, enfatizando que antes dos disparos não houve discussão, troca de ofensas com as vítimas ou com terceira pessoa.

A vítima Eliane Barbosa da Silva relatou em juízo, grosso modo, que estava em uma festa na companhia da vítima Weberkrey, quem ela considerava como um irmão, bem como ele era amigo também do acusado a quem a vítima já havia prestado serviços de advocacia.

Eliane lembra que após beberem a última cerveja foram na direção da camionete e quando entraram no veículo e depois abriu a porta para jogar a cerveja fora, logo ouviu um barulho, um estouro, e em seguida outro então falou para vítima Weberkrey: “Nego vamos embora porque está tendo briga aqui na festa”, ele respondeu “vamos mesmo” e após essa fala já não disse mais nada. Ao fechar a porta do carro e puxar o cinto ouviu mais barulho e então disse: “nego, vamos, vamos e ele não respondia” quando olhou para Werberkrey este puxou a respiração e debruçou no volante, neste momento acreditou que ele estava passando mal e ao sair do veículo para pedir socorro VIU GILMAR (acusado), momento em que ele a olhou e colocou a arma na cintura, foi quando se deu conta que os barulhos eram de disparos contra eles.

Continuando, a vítima relatou somente viu os ferimentos em sua na perna quando tentou sair do veículo e não conseguiu, rememorando que quando sofreu os disparos estava dentro da camionete, sofrendo lesões nos braços, na coxas, havendo um projetil alojado,estando a fazer fisioterapia em razão de limitação nas mãos.

Acerca da motivação, disse que não sabe por que o acusado cometeu o crime, uma vez que ele sabia que a vítima Weberkrey era seu amigo, bem como tinha conhecimento que ele era homossexual.

A testemunha presencial do crime, Rayane Alves Ferreira, relatou em juízo, grosso modo, que estava indo embora da festa e quando se aproximou da sua moto ouviu o primeiro disparo, momento em que avistou o acusado correndo em direção à camionete e disparando, tendo visto quando ele abriu a porta do veículo do lado do motorista e efetuou outros disparos, após saiu correndo.

Rememorou que quando ouviu o primeiro disparo viu a vítima Eliane correndo na direção do veículo, bem como Weberkrey que, logo ao entrar no veículo já deu partida, e nisso viu o acusado correndo atrás deles atirando, acrescentando que as vítimas estavam do lado de fora do carro e quando entraram no veículo o acusado continuou disparando, ressaltando que viu Eliane indo na direção do veículo já mancando.

Viviane Cristiane Franco Bervian, testemunha ocular, relatou em juízo, grosso modo, que viu o acusado indo até a camionete disparando contra Eliane, bem como em Werberkrey, ressaltando que ele praticamente “descarregou todas as balas que estavam na arma”, e saiu correndo, rememorando que as vítimas estavam dentro do veículo quando foram atingidas e o veículo estava ligado pronto para sair, enfatizando que os primeiros disparos foram na vítima Eliane e depois ele deu a volta e foi até o lado do motorista e descarregou o revólver em Weberkrey, mencionado que no local dos fatos Eliane mencionou que o atirador era seu exmarido (o acusado).

Por sua vez, o Policial Militar Elison Alves Bezerra relatou em Juízo, grosso modo, que após o crime receberam informação que havia um veículo abandonado próximo ao aeroporto, se deslocaram até lá e verbalizaram para que o acusado saísse do veículo, deparando com ele dormindo, sendo localizando em sua cintura uma arma de fogo, estando ele transtornado não falando “coisa com coisa”.

A testemunha de Defesa Jaime disse ter ouvido uma pessoa falando algo do tipo "corno" com o acusado.

As alegações defensivas de erro de tipo e desclassificação para lesão corporal sãotemas a serem debatidos em plenário, porque não evidenciado de forma patente nos autos.

Assim, considerando esse cenário entendo que o processo deve ser decidido pelo Tribunal do Júri, local adequado para o debate.

[...]

4. DO CRIME CONEXO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

Presentes indícios de autoria, diante das declarações prestadas, em especial a confissão do acusado de que aproximadamente 30 anos andava armado, além da arma ter sido localizada com ele na ocasião da prisão, justificando a sua apreciação também pelo Tribunal do Júri.

5. DISPOSITIVO DA PRONÚNCIA

Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do CPP, PRONUNCIO o acusado GILMAR BERNARDES PRESTES, como incurso no art. 121, § 2o, incisos I (torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal (fato 1), art. 121, § 2°, incisos I (torpe), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio) c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (fato 2) e art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003 (fato 3), para que seja submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, oportunidade em que JULGO ADMISSÍVEL o prosseguimento da pretensão acusatória deduzida nesta ação penal.”
(Vagner Dupim Dias, juiz de Direito –

fls.

1334/1342-ID 187384862)

Pois bem.

A materialidade delitiva pelo Laudo Pericial de Eficiência de Arma de Fogo no

610.2.03.2022.013239-01 (fls. 61/64-ID 187384191), Prontuário Médico da vítima Eliane Barbosa da Silva (fls.

186/194-ID 187384663), Laudo de Lesão Corporal no 610.1.02.2022.032698-01 (fls. 210/220-ID 187384671), Laudo Necropapiloscópico no 097.2022 (fls. 138/140-ID

187384655), Laudo de Necropsia e Mapa Topográfico no 610.1.01.2022.033790-01 (fls. 373/393), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Pedro Souza, policial militar (fls. 21/22-ID 187384176), Elison Alves Bezerra, policial militar (fls. 28/29-ID 187384179),

Rayane Alves Ferreira, testemunha presencial (fls. 31/32-ID 187384180), Eliane Barbosa da Silva, vítima (fls. 37/38-ID 187384183), Viviane Cristiane Franco Bervian, testemunha presencial (fls. 221/222 – ID 187384672), e o interrogatório de GILMAR BERNARDES PRESTES, recorrente (fls. 80/81-ID 187384196).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima Eliane Barbosa da Silva, das testemunhas Rayane Alves Ferreira,

Viviane Cristiane Franco Bervian, Jaime Mendes da Silva, Anselmo da Costa Santos, Elissandra Barbosa Vasconcelos, Elison Alves Bezerra, bem como o

interrogatório do

recorrente (
Relatório de Mídias – ID 187384795).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 3.12.2022, no Bar e Lanchonete Rancho Caipira, em Juína, a
vítima Eliane Barbosa da Silva [ex-companheira do recorrente] estava em na companhia de Weberkrey Ribeiro Botelho [vítima fatal] em momento de lazer, onde também se encontrava
o recorrente
GILMAR BERNARDES PRESTES.
Por volta das 3h30, o evento social terminou e as vítimas se dirigiram até o automóvel para irem embora, oportunidade na qual teriam sido surpreendidas com disparos de arma de fogo efetuados pelo recorrente, supostamente,

motivado por ciúmes. A vítima
Weberkrey Ribeiro Botelho faleceu no interior do automóvel, após ser alvejada com 4 (quatro) disparos de arma de fogo (Laudo de Necropsia e Mapa Topográfico no 610.1.01.2022.033790-01 - fls. 376), enquanto a vítima Eliane Barbosa da Silva foi atingida com 3 (três) disparos (Laudo Pericial no 610.1.02.2022.032698-01), mas não sofreu efetivo risco de morte.

O recorrente teria descarregado a arma de fogo [revólver calibre .38, marca Rossi] em direção ao veículo onde as vítimas se encontravam, segundo

confissão
[1]
e depoimentos judiciais das testemunhas Rayane Alves Ferreira
[2]
e

Viviane Cristiane Franco Bervian
[3]
.

A vítima Eliane Barbosa Silva, nas fases policial e judicial, também confirmou ter presenciado o recorrente “guardar a arma na cintura” somente após ele ter efetuado, em tese, todos os disparos na direção do automóvel.

O número de disparos [total de seis] e a forma de execução do crime [tiros próximos e direcionados ao interior do automóvel onde as vítimas se encontravam] podem evidenciar intenção homicida, de modo que a análise do elemento subjetivo da conduta do agente [dolo e culpa] compete ao Tribunal do Júri (STF, RHC no 120.417-AL - Relator: Min. Ricardo Lewandoowski - 11.3.2014).

Na mesma vertente, esta e. Câmara decidiu:

“A desclassificação do crime de Homicídio para o de Lesão Corporal seguida de Morte (art. 129, § 3o, do CP), só é admitida nas hipóteses em que os elementos de convicção constantes nos autos demonstrarem, de forma cabal, a inexistência animus necandi na conduta delituosa. Eventual dúvida quanto ao elemento subjetivo norteador da conduta do Recorrente (dolo de matar ou de lesionar) devem ser relegadas a julgamento pelo juiz natural, dos crimes dolosos contra a vida, sob pena, de usurpação da competência expressa no art. 5o, XXXVIII, alínea d, da CF.” (TJMT, N.U 1013463-82.2018.8.11.0000)”
(RESE 1026845-74.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 7.5.2021)

Em sua vez, a vítima Eliane Barbosa da Silva foi alvejada no antebraço esquerdo, na coxa esquerda e na coxa direita, consoante Laudo Pericial no 610.1.02.2022.032698-01.

Todavia, o fato de a vítima

Eliane Barbosa da Silva

não ter sofrido risco de morte não autoriza, em si, a desclassificação para lesão corporal diante do meio empregado [arma de fogo], do contexto anterior ao crime [fim de relacionamento amoroso entre a vítima e o recorrente] e da quantidade de disparos que a atingiriam, em regiões corporais distintas [três].

Frise-se que a testemunha Rayane Alves Ferreira pontuou, na fase judicial, que o recorrente agiu com aparente objetivo de matar a vítima Eliane Barbosa da Silva
[4]
.

Com efeito,
“existe uma grande diferença entre o resultado pretendido pelo agente criminoso e o resultado, de fato, atingido; assim, mesmo que a lesão sofrida pela ofendida não tenha colocado em risco sua vida, isso não significa, necessariamente, que o recorrente deixou de agir com “animus necandi”
, como bem ponderado pela

13a Procuradoria de Justiça Criminal.

Em caso análogo, o e. TJMG assim se posicionou:

“Iniciada, supostamente, a execução de um crime de homicídio, não importa, tratando-se de tentativa, que as lesões não tenham ocasionado risco de morte para a vítima.”

(RESE

1.0479.05.095017-5/001 - Relator: Des. Renato Martins Jacob – 25.11.2013)

Nesse quadro fático-probatório, as pretensões desclassificatórias mostram-se impertinentes.

Passa-se à análise das qualificadoras.

O próprio recorrente, em Juízo, admitiu ter agido por ciúmes da sua ex-namorada [Eliane Barbosa Silva]
, motivação que pode revelar torpeza.

O c. STJ assentou o entendimento de que
“cabe ao Conselho de Sentença decidir, soberanamente, se o homicídio foi motivado por ciúme e se, no caso concreto, tal circunstância configura, ou não, a qualificadora do motivo torpe”
(AgRg no HC n. 799.377/CE – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 31.3.2023).

Colaciona-se aresto deste e. Tribunal:

“A questão do ciúme enquanto motivo do crime ser, ou não, considerado torpe não é matéria afeta à prova e sim à sua interpretação, portanto, trata-se de valoração jurídica do fato criminoso e suas circunstâncias, e que diz respeito à livre convicção dos jurados, sobre a qual é vedado a este Tribunal interferir.”
(RESE 0012192-57.2018.8.11.0064 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 7.10.2022)

Por sua vez, a vítima sobrevivente
[Eliane Barbosa Silva] e as testemunhas presenciais [Rayane Alves Ferreira e Viviane Cristiane Franco Bervian] relataram, em Juízo, que o ato criminoso não foi precedido de discussões, bem como que o recorrente efetuou os disparos após as vítimas [desarmadas] adentrarem ao veículo para irem embora da festa.

Essa dinâmica pressupõe, em tese, emprego de recurso que dificultou a defesa das vitimas, consoante aresto desta e. Câmara:

“O disparo de arma de fogo, de forma repentina, contra vítima desarmada - em local público e em momento de descontração -, sem que tenha havido desentendimento e/ou agressões físicas, pode revelar dificuldade de defesa (TJMT, RSE NU 0003324-69.2012.8.11.0042)”

(RESE 1014627-48.2021.8.11.0042 -

Primeira Câmara Criminal – 1o.8.2023)

Em relação ao feminícidio, o recorrente e
Eliane Barbosa Silva mantiveram um relacionamento amoroso por, aproximadamente, 5 (cinco) anos e estavam separados há cerca de 2 (dois) meses devido ao seu comportamento agressivo,
segundo depoimento judicial da vítima.

O aparente propósito de atingir pessoa do gênero feminino, por sentimento de posse e/ou insatisfação com o término de namoro, pode autorizar a incidência da qualificadora do feminicídio, a qual foi incluída no ordenamento pátrio, por meio da Lei no 13.104/2015, como resposta estatal ao número de mulheres vítimas de mortes violentas em razão do seu gênero.

Trata-se de “
estratégia política para nomear e qualificar essas mortes como problema social resultante da desigualdade estrutural entre homens e mulheres, rejeitando seu tratamento como eventos isolados, ou crimes passionais inscritos na vida privada dos casais, ou provocados por comportamentos patológicos
”, segundo Diretrizes Nacionais para Investigar, Processar e Julgar com Perspectiva de Gênero as Mortes Violentas de Mulheres (ONU Mulheres, 2016, p. 29).

A partir dessa perspectiva, o contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher deve ser entendido como aquele ocorrido “
no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, nos termos do art. 5o da Lei no 11.340/2006
” (STJ, AgRg no HC no 808.882/SP – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz -

30.8.2023).

Nessa linha, anote-se julgado deste e. Tribunal:

“Havendo elementos nos autos que o recorrente e a vítima tiveram um relacionamento amoroso por longo período e o crime cuja suspeita de autoria paira sobre o recorrente pode ter relação com tal relacionamento, em princípio, o crime em análise se submete a uma das hipóteses que configuram o feminicídio, na condição de violência doméstica e familiar (art. 121, § 2o, VI, § 2o-A, I, c/c art. 14, II, do CP). 6) Recurso desprovido.”
(AP 0003948-67.2015.8.11.0025 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, - Terceira Câmara Criminal – 14.12.2016)

Por conseguinte, as qualificadoras [motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] não se afiguram manifestamente improcedentes para serem suprimidas da pronúncia.

No tocante ao pedido de revogação da custódia domiciliar, formulado pela 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUÍNA, verifica-se que: 1)
“foi apresentado diretamente nessa instância superior, de modo que o magistrado singular – competente para acompanhar o cumprimento, por Gilmar Bernardes Prestes, das obrigações da Prisão Domiciliar, [...] não apreciou a matéria e, evidentemente, eventual decisão dessa Corte configuraria indevida supressão de instância”
; 2)
“extrapola os limites da pretensão recursal”
, como precisamente destacado pela 13a Procuradoria de Justiça Criminal

(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - fls. 1596/1619-ID 204344171).

Logo, a pretensão de reestabelecimento da prisão preventiva não deve ser conhecida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

[1]
“
desferiu 06 (seis) tiros sabendo que havia duas pessoas dentro do automóvel”.

[2]

“a
vistou o acusado correndo em direção à camionete e disparando, tendo visto quando ele abriu a porta do veículo do lado do motorista e efetuou outros disparos, após saiu correndo”
; “
foi próximo ao carro; A porta estava aberta. Então, creio eu que ou ele abriu ou não deu tempo nem para o advogado fechar a porta”

[3]
“
vi ele ir até o carro, dando dois disparos na moça e foi de um ao redor do outro, do lado da caminhonete da onde que o rapaz tava (...) e atirou. Ele praticamente parou todas as balas na arma. Daí, ele saiu correndo”; “acabou com as balas lá. Eu já falei, foi pra matar”

[4]

“ele já chegou atirando, eu acho que ele foi para matar a mulher”
; “
Mas eu acho que ele foi para matar ela, porque os tiros que ele deu acertou primeiro nela. Foi em direção a ela”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024